Tribunal: TJES
Processo: 5009683-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009683-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIZITANIA ROSA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA AVANCINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a desocupação de imóvel sem prestação de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se, em cumprimento definitivo de sentença, é necessária a exigência de caução para desocupação de imóvel, mesmo havendo valores a serem liquidados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ausência de dialeticidade. As razões recursais estão ligadas aos fundamentos da decisão, e os impugna de forma específica, indicando os motivos de sua insurgência contra a mesma. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Tratando-se de tutela concedida de modo exauriente por sentença, não se vislumbra fundamento jurídico para subordinar o cumprimento da ordem de desocupação à previa caução.

5. Eventual crédito da agravante em virtude dos valores pagos pelo imóvel não confere direito de retenção do bem, inexistindo amparo legal à essa pretensão.

6. É excessivamente oneroso vincular a execução da medida liminar de desocupação à exigência de caução, uma vez que os prejuízos decorrentes do inadimplemento estão sendo arcados exclusivamente pela agravada. Tal exigência poderia agravar ainda mais essa situação, permitindo que a agravante, que não cumpriu suas obrigações contratuais, continue usufruindo do imóvel sem qualquer contraprestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Tratando-se de tutela concedida de modo exauriente por sentença, não é necessária caução para desocupação de imóvel, mesmo havendo valores a serem liquidados.

_________
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025; TJES, 5000578-10.2022.8.08.0000, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por

LIZITANIA ROSA
, eis que irresignada com a r. decisão do id 52655665 da origem que, na fase de cumprimento de sentença nº 5018571-92.2021.8.08.0035, determinou
“
a desocupação do imóvel localizado na Rua Fortaleza, Edifício Santa Luzia, Bloco “U”, apartamento 402, situado no conjunto Costa Azul, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES
”.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
não pode a decisão agravada determinar a expedição de mandado para desocupação do imóvel sem ao menos determinar o depósito do valor a que tem direito, conforme consta do título executivo ora executado; e
(ii)
há risco de enriquecimento ilícito.

Pois bem.

(I) PRELIMINARMENTE

Suscita a agravada, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, na esteira da iterativa orientação do STJ (AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

No caso, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a r. decisão determinou a desocupação do imóvel.

Nas razões recursais, a agravante alega que deveria ser determinado o depósito do valor a que tem direito, como condição para desocupação do imóvel, sob o risco de enriquecimento ilícito.

Vislumbra-se que as razões recursais estão ligadas aos fundamentos da decisão, e os impugna de forma específica, indicando os motivos de sua insurgência contra a mesma, não havendo se falar em ausência de dialeticidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

(II) MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de expedição de mandado de desocupação de imóvel sem que haja o depósito dos valores devidos a agravante.

A sentença proferida no processo nº 0030202-94.2016.8.08.0035, que é o título ora executado, ao julgar procedente a pretensão formulada pela agravada, determinou a devolução dos valores efetivamente desembolsados pela agravante, no montante de 85% (oitenta e cinco por cento), a ser definido em liquidação de sentença:

“[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para determinar a rescisão contratual, bem como para condenar a requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a devida correção monetária a partir da sentença, e juros de mora de 1% a partir da citação; ainda, defiro a retenção de 15% (quinze por cento), por parte da autora, com a consequente devolução de 85% (oitenta e cinco por cento), referente ao valor efetivamente desembolsado pela requerida, Corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, devendo tal valor ser especificado em fase de liquidação de sentença. [...]”

Na decisão agravada o juízo entendeu que “
não se verifica hipótese de locupletamento ilícito, visto que não há condicionamento de devolução do bem somente após a devolução de valores que lhe sejam devidos
”:

“[...] A demanda, em sua origem, buscou declaração de rescisão contratual de compra e venda, retenção de multa e cobrança de aluguel pelo tempo de ocupação do imóvel ajuizada por Rita de Cássia Avancini em desfavor de Lizitânia Rosa.

Julgada parcialmente procedente, a rescisão contratual foi declarada e houve condenação a título de multa contratual e retenção de 15% dos valores pagos pela acionada, bem como devolução do restante pago pela ora agravante, a ser especificado em fase de liquidação de sentença.

Em seguida, formulado o pedido de cumprimento da sentença
pela agravada
, houve apresentação de planilha de cálculos e pedido de desocupação do imóvel.

A exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante foi rejeitada por intempestividade.

Por pertinência, destaco que o magistrado consignou que ambas as medidas, diga-se, “
a
devolução do objeto do contrato ao vendedor

e

a restituição dos valores eventualmente pagos pela compradora
”
, devem ser cumpridos, “
sob pena de se concretizar um enriquecimento ilícito de um dos contratantes em detrimento do outro
”, o que é consectário lógico da rescisão contratual e retomada das coisas ao estado anterior.

Deste modo, deferido o pedido formulado pela ora agravada em sede de cumprimento de sentença,
não se verifica hipótese de locupletamento ilícito, visto que não há condicionamento de devolução do bem somente após a devolução de valores que lhe sejam devidos.

Reforce-se que além de ter formulado tal pedido, apresentou sua planilha de cálculos para efeito da liquidação de valores devidos, apuração ainda pendente de adequação.

Sem embargo das alegações da recorrente em obter a efetividade do comando sentencial na parte que lhe beneficia, restou consignado apenas que o valor devido seria apurado em sede de liquidação de sentença, sendo consectário lógico da rescisão contratual a devolução do objeto contratual, o que se mostra pertinente, notadamente porque sua ocupação, sem a devida contrapartida econômica, também pode dar ensejo ao enriquecimento ilícito, bem como, exercida após ciência do dever que lhe fora direcionado, pode configurar violação ao direito de posse.

[...]”

De fato, o título executivo não condicionou a desocupação do imóvel ao reembolso dos valores pagos pela agravante. E embora haja controvérsia sobre os valores a serem retidos e devolvidos (ids 10721661, 32104429 e 46164283 da origem), tal fato não impede a desocupação do imóvel.

Não se vislumbra, de qualquer sorte, fundamento jurídico para subordinar o cumprimento da ordem de desocupação à previa caução. Eventual crédito da agravante em virtude dos valores pagos pelo imóvel não confere direito de retenção do bem, inexistindo amparo legal à essa pretensão.

Tratando-se de tutela concedida de modo exauriente por sentença, não há fundamento para impor a prestação de caução como requisito para o cumprimento da ordem de desocupação do imóvel em questão.

Revela-se incongruente e desproporcional condicionar a materialização da desocupação ao oferecimento de caução, pois condicionar o seu cumprimento à prestação da garantia seria o mesmo que a indeferir, uma vez que, a probabilidade do direito postulado, ora reconhecido por sentença, e o perigo de dano, caso haja a demora no cumprimento da ordem, a parte agravada poderá sofrer prejuízos financeiros de difícil reparação, notadamente o direito de propriedade garantido constitucionalmente.

Dito de outro modo, a decisão impugnada busca exatamente impedir o enriquecimento sem causa da agravante, notadamente diante da alegação da agravada nas contrarrazões, no sentido de que “
a própria agravante, ao se manter indevidamente no imóvel após a rescisão, não vem arcando com quaisquer despesas ordinárias de conservação e manutenção do bem, tais como contas de luz, água e condomínio, o que vem gerando prejuízos à exequente e, inclusive, problemas estruturais no edifício, como infiltrações no apartamento inferior
”.

É excessivamente oneroso vincular a execução da medida liminar de desocupação à exigência de caução, uma vez que os prejuízos decorrentes do inadimplemento estão sendo arcados exclusivamente pela agravada. Tal exigência poderia agravar ainda mais essa situação, permitindo que a agravante, que não cumpriu suas obrigações contratuais, continue usufruindo do imóvel sem qualquer contraprestação.

Ademais, não restou demonstrado risco concreto de dano grave ou irreversível a agravante.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DA PARTE TRANSITADA EM JULGADO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1 – Transitada em julgado a parte da sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinou a imediata reintegração do autor na posse do imóvel, deve o juízo de origem adotar as providências necessárias ao imediato cumprimento do comando sentencial que determinou a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel objeto da contenda.

2 – Inaplicável o disposto no art. 1.012, §3º, do CPC, eis que irrazoável cogitar a atribuição ou não de efeito suspensivo a recurso que não veicula matéria já transitada em julgado.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, 5000578-10.2022.8.08.0000, relatora Des.(a) JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/09/2022)

Por todo o exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.